Tribunal: TJDFT
Processo: 0726661-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE AUTOMANUTENÇÃO FINANCEIRA. FILHOS MAIORES E CAPAZES. CARÁTER REBUS SIC STANTIBUS. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC). Em razão disso, podem pedir um ao outro os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, nos termos do art. 1.694 do CC.
2. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, ao passo que aquele de quem se reclamam pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695 do CC). Segundo o § 1o do art. 1.694, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
3. Estabelece o art. 1.704 do CC que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.
4. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
5. Observadas as premissas legais de necessidade da alimentanda em face das possibilidades do alimentante, as evidências indicam situação compatível com a natureza excepcional e provisória da prestação de alimentos entre ex-cônjuges. No caso, é razoável a manutenção da prestação de alimentos entre ex-cônjuges.
6. Negou-se provimento ao recurso.